Tribunal: TJES
Processo: 5008881-13.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008881-13.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELIPE BERNARDINO VALADARES
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FELIPE BERNARDINO VALADARES
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
,
apontado como autoridade coatora
.

Consta na inicial (id 3317878), que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0010528-34.2018.8.08.0012, tendo em vista a suposta prática das condutas tipificadas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e 03 (três) vezes do artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Nesse contexto, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 04 de outubro do corrente (id 3483977), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Desta forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

Inicialmente, cabe ressaltar que a concessão de liminar em sede de
habeas corpus
é tida como medida excepcional, admitida tão somente quando houver grave risco de violência ao direito de ir, vir e ficar do indivíduo.

Em outros termos: a liminar em sede de
habeas corpus
é admitida tão somente quando preenchidos, cumulativamente, os requisitos do
fumus boni iuris
, entendido como a plausibilidade do direito material rogado, e do
periculum in mora
, isto é, aquele perigo de gravame a ocorrer, muitas vezes até já ocorrido.

Relembro que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (artigo 313 do Código de Processo Penal), necessidade (artigo 312 do Código Processo Penal) e adequação (artigos 282, 319 e 320, do Código de Processo Penal).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/19 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (
i
) prova da existência do crime e do (
ii
) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (
iii
) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (
i
) garantia da ordem pública, (
ii
) da ordem econômica, (
iii
) por conveniência da instrução criminal ou (
iv
) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do ora impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática das condutas descritas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e 03 (três) vezes do artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelo impetrante, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme esposado na decisão ora impugnada, qual seja, a sentença de pronúncia acostada no id 3318247,
in verbis
:

O Ministério Público ofereceu denúncia (fls. 02/03-v) em desfavor de Lucas Eduardo Gonçalves dos Santos, Felipe Bernardo Valadares e Magno Vitor Ferreira Silva, qualificados na inicial, deduzindo o seguinte:

[...]

Consta do Inquérito Policial nº 145/2014, que no dia 03/05/2014, na Rua Cassiano Castelo, bairro Castelo Branco, Cariacica/ES, os denunciados LUCAS, vulgo “Lucas til”, FELIPE e MAGNO, vulgo “lombriga”, juntamente com os adolescentes à época dos fatos LEONARDO DIAS FONTES, vulgo “Léo fedor”, MATEUS FERREIRA DOS REIS CARDOSO, vulgo “Mata rindo” e MATEUS DIAS DE BARROS, vulgo “Mateus cocão”, agindo de forma livre, conscientes e com a intenção de matar, em comunhão de ações e desígnios previamente ajustados entre si, utilizando-se de arma de fogo, desferiram disparos contra a vítima THAYWAN DAMASCENA, conforme Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama do Corpo às fls. 82/84, sendo a causa suficiente de sua morte.

Restou devidamente apurado que, no dia do crime, a vítima teria ido a uma festa no bairro Castelo Branco em Cariacica/ES, porém a vítima residia no bairro Rio Marinho em Cariacica/ES e na época dos fatos os dois bairros estavam em “guerra” decorrente do tráfico de drogas, por essa razão os moradores desses bairros não poderiam frequentar o bairro oposto.

Dessa forma, os denunciados LUCAS, vulgo “Lucas til”, FELIPE e MAGNO, vulgo “lombriga”, juntamente com os adolescentes à época dos fatos LEONARDO, vulgo “Léo fedor”, MATEUS FERREIRA, vulgo “Mata rindo” e MATEUS DIAS, “Mateus cocão” reconheceram a vítima e indagaram o que ela estaria fazendo naquele local. Por causa disso, iniciou-se uma discussão e a vítima acabou sendo agredida pelos denunciados.

Em ato contínuo, a vítima foi para sua residência, mas logo depois retornou para o bairro Castelo Branco momento em que disse aos denunciados LUCAS, vulgo “Lucas til” e MAGNO, vulgo “lombriga” e para os adolescentes LEONARDO, vulgo “Léo fedor”, MATEUS FERREIRA, vulgo “Mata rindo” e MATEUS DIAS, vulgo “Mateus cocão”, que era primo de Walace de Mattos Barbosa, vulgo “Russo” traficante do bairro Rio Marinho.

Na sequência, os denunciados LUCAS, vulgo “Lucas til”, e MAGNO, vulgo “lombriga” e os adolescentes LEONARDO, vulgo “Léo fedor”, MATEUS FERREIRA, vulgo “Mata rindo” e MATEUS DIAS, vulgo “Mateus cocão” solicitaram que o denunciado FELIPE levasse uma arma de fogo até eles. Dessa forma, todos os denunciados e os adolescentes levaram a vítima até um local ermo, quando então ela foi executada.

O motivo do crime é torpe.

Verifica-se que os denunciados LUCAS, vulgo “Lucas til”, FELIPE e MAGNO, vulgo “lombriga”, juntamente com os adolescentes à época dos fatos LEONARDO, vulgo “Léo fedor”, MATEUS FERREIRA, vulgo “Mata rindo” e MATEUS DIAS, vulgo “Mateus cocão”, pertenciam a um grupo de traficante de drogas do bairro Castelo Branco que era rival do grupo de traficante de drogas do bairro Rio Marinho,

Salienta-se que a vítima residia no bairro Rio Marinho e no dia dos fatos teria ido a uma festa no bairro Castelo Branco, fato que desagradou os denunciados LUCAS, vulto “Lucas til”, FELIPE e MAGNO, vulgo “Léo fedor”, MATEUS FERREIRA, vulgo “Mata rindo” e MATES DIAS, vulgo “Mateus cocão”. Além disso, teria falado para os denunciados e para os adolescentes que era primo do traficante do bairro Rio Marinho, Wallace de Mattos Barbosa, vulgo “Russo”. Por essa razão resolveram praticar o crime.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez os denunciados em superioridade numérica surpreenderam a vítima no momento em que estava na rua do bairro Castelo Branco, quando então foi levada para um local ermo do referido bairro onde foi agredida e atingida por disparo de arma de fogo, não podendo a vítima prever, tampouco esboçar qualquer chance defensiva a ataque.

Registre-se, ainda, que todos os denunciados corromperam dolosamente os adolescentes LEONARDO DIAS FONTES, vulgo “Léo fedor”, MATEUS FERREIRA DOS REIS CARDOSO, vulgo “Mata rindo” e MATEUS DIAS DE BARROS, vulgo “Mateus cocão”, para que os referidos participassem, juntamente com eles, na execução do crime hediondo aqui narrado.

[...]

Por fim, o Ministério Público tipificou as condutas dos acusados como aquelas descritas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal; e no artigo 244-B, §2º, da lei 8.069/90 (3 vezes).

Laudo de exame cadavérico às fls. 85/87.

A denúncia foi recebida no dia 06 de novembro de 2018 (fls. 122/122-v).

Os acusados, devidamente citados (fls. 215-v, 218 e 220), apresentaram resposta à acusação às fls. 237/244.

Durante a instrução processual foram ouvidas 04 (quatro) testemunhas e interrogado o réu (fls. 290/292, 304 e 308/313).

O Ministério Público, em sede de alegações finais (fls. 315/320-v), requereu a pronúncia dos acusados.

A defesa do acusado Felipe Bernardino Valadares, em suas alegações finais (fls. 324/333), arguiu preliminar de inépcia da denúncia e, no mérito, requereu a impronúncia do acusado.

A defesa dos acusados Lucas Eduardo Gonçalves dos Santos e Magno Vitor Ferreira Silva, em suas alegações finais (fls. 334/340-v), requereu a impronúncia do acusado; o afastamento das qualificadoras; a absolvição sumária em relação ao crime de corrupção de menores, a liberdade provisória; e a revogação da prisão preventiva.

É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.

[...]

Da materialidade e indícios de autoria.

Nessa fase processual, estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal que o Juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

No caso dos autos, a materialidade do fato está suficientemente demonstrada para os fins da pronúncia, conforme se verifica dos documentos juntados e dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo, especialmente pelo laudo de exame cadavérico às fls. 85/87.

Por sua vez, os depoimentos contidos nos termos de fls. 27/29, 31/32, 40/44, 72/77, 291, 292 e 304, aliados ao relatório de fls. 92/94, apontam indícios de que os acusados Lucas Eduardo Gonçalves dos Santos, Felipe Bernardo Valadares e Magno Vitor Ferreira Silva, todos, em tese, com animus necandi, juntamente aos adolescentes Leonardo Dias Fontes, Mateus Ferreira dos Reis Cardoso e Mateus Dias de Barros, teriam desferido disparos de armas de fogo contra a vítima Thaywan Damascena, provocando-lhe a morte.

Consta dos autos que a vítima Thaywan Damascena residia no bairro Rio Marinho, bairro este que seria comandado por um grupo dedicado ao tráfico de drogas rival ao grupo dos acusados. No dia dos fatos, a vítima teria ido a uma festa no bairro Castelo Branco, bairro este supostamente comandado pelo grupo dedicado ao tráfico de drogas o qual, em tese, pertencem os acusados. No local, a vítima foi abordada pelos acusados, oportunidade em que teria dito que seria prima de um conhecido traficante do bairro Rio Marinho. Em seguida, os acusados e os adolescentes levaram a vítima para uma rua próxima, onde desferiram disparos de armas de fogo contra a mesma, causando-lhe a morte no local.

Indícios constantes dos autos apontam que os acusados Lucas Eduardo Gonçalves dos Santos, Felipe Bernardo Valadares e Magno Vitor Ferreira Silva teriam corrompido os adolescentes Leonardo Dias Fontes, Mateus Ferreira dos Reis Cardoso e Mateus Dias de Barros, com eles praticando o suposto crime de homicídio qualificado em face da vítima Thaywan Damascena.

Nesta fase, como sabido, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Desde que haja prova da materialidade do fato e indícios suficientes de que o acusado seja o autor ou partícipe, deve o juiz pronunciá-lo.

Na pronúncia, deve o juiz singular restringir-se à verificação da presença do fumus comissi delicti, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência, tendo em vista sua incompetência para a causa, em virtude da vigência do princípio do in dubio pro societates no momento decisório da judicium accusationis.

Conforme lições do Professor Eugênio Pacelli de Oliveira (Curso de processo penal, 13 ed., rev. e atual. – Rio de Janeiro: Lumen Juris, pág. 697) acerca da matéria:

[...]

Não se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional. Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase de pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processo ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação. Essas duas decisões, como visto, exigem a afirmação judicial de certeza total quanto aos fatos e à autoria – por isso são excepcionais.

Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.

Mesmo na impronúncia, que é fundada na ausência de provas, o juiz deve realizar exame aprofundado de todo o material ali produzido para atestar a sua insuficiência, já que, em princípio, não é ele o competente para a valoração do fato.

[...]

Daí porque não merecem acolhimento, nesta fase processual, as teses de absolvição sumária e impronúncia sustentadas pelas defesas em sede de alegações finais, uma vez que, como demonstrado, estão presentes os requisitos exigidos no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Saliento, por fim, que as teses defensivas, neste momento, estão sendo afastadas somente para fins de pronúncia, devendo eventuais indagações quanto ao mérito da ação penal ser objeto de debates em plenário e apreciação pelo colegiado competente.

Das circunstâncias qualificadoras

Nesta fase processual, ao Juiz singular também somente é permitido excluir de plano as qualificadoras quando, pelo elenco probatório trazido ao bojo dos autos, ficar patente, de forma extreme de dúvidas, o seu descabimento, sob pena de violação da competência para julgamento constitucionalmente conferida ao Tribunal do Júri.

Pois bem, segundo indícios constantes dos autos, o crime teria sido praticado por motivo torpe, relacionado com a disputa pelo domínio do tráfico de drogas entre o grupo dedicado ao tráfico de drogas do bairro Rio Marinho e o grupo também dedicado ao tráfico de drogas do bairro Castelo Branco.

O crime teria sido praticado, ainda, com recurso que dificultou a defesa da vítima, pois os acusados e os adolescentes, em superioridade numérica, teriam abordado a vítima, agredindo-a e levando a mesma para um local ermo, onde ela (vítima) foi surpreendida com disparos de armas de fogo.

Em sendo assim, demonstrado não serem as qualificadoras ínsitas nos incisos I e IV, do §2º do artigo 121 do Código Penal de todo improcedentes, e por se tratar de matéria fática, não é o caso de afastá-las, mas de submetê-las a julgamento perante o Tribunal do Júri, órgão colegiado originariamente competente para a causa.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Tendo em vista o disposto no artigo 413, §3º do Código de Processo Penal, passo a analisar a necessidade da prisão preventiva dos acusados.

A prisão preventiva, como é sabido, destina-se a garantir a ordem pública, permitir a regular instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, em caso de condenação, ante a presença de dois pressupostos legais, quais sejam: a materialidade dos fatos e indícios suficientes de sua autoria.

Com o advento da Lei nº 12.403/2011, dentre as medidas cautelares de natureza pessoal previstas no Código de Processo Penal, a prisão preventiva passou a ter caráter ultima ratio, havendo a possibilidade de decretação de medidas cautelares alternativas à prisão para fins similares, dispostos no artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.

Diante disso, deve-se analisar suficiência e a adequação de medidas cautelares prima ratio anteriormente a qualquer menção à necessidade da decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Pois bem, no caso dos autos, tenho por presente a materialidade do fato e os indícios de autoria, conforme já demonstrados por ocasião da fundamentação supra.

Importante destacar, para os fins do acautelamento do meio social, que a conduta em tese praticada afigura-se extremamente grave e o modus operandi (descrito acima) em tese empregado revela a periculosidade dos acusados, demonstrando a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do crime, evidenciada através do modus operandi, constitui fundamento idôneo para o decreto de prisão preventiva. Vejamos o julgado, “mutatis mutandis”:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FURTO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Para que fosse possível a análise da alegação de que a vítima sobrevivente não teria indicado o ora paciente como o autor dos disparos, seria necessário o exame dos elementos fáticos da lide, o que é inviável na via eleita, que possui rito célere e cognição sumária. 2. A alegada falta de contemporaneidade da custódia não foi analisada pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual também não pode ser apreciada por esta Casa, sob pena de indevida supressão de instância. 3. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 4. O decreto da prisão preventiva está idoneamente fundamentado, sobretudo, na gravidade concreta dos delitos de homicídio qualificado, homicídio qualificado tentado, furto e corrupção de menor e, no modus operandi, já que os quatro agentes entraram de inopino dentro da residência das vítimas, atirando diversas vezes contra as suas cabeças, ao que tudo indica, pelo fato de terem sido chamados de bandidos, e, ainda, subtraindo dois aparelhos de TV, demonstrando frieza e completo desprezo pela vida humana e pelo patrimônio alheio, havendo notícias de ameaças contra a vítima sobrevivente, uma adolescente de 16 anos de idade, escondida em outra cidade com medo de morrer, já que é a única testemunha ocular de tais fatos. 5. Eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva. 6. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 7. Ordem denegada. (HC 512703/PR HABEAS CORPUS 2019/0153566-4. RELATOR: MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. ÓRGÃO JULGADOR – T6 SEXTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO 10/09/2019).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 2. A decisão que decretou a prisão preventiva está idoneamente fundamentada na gravidade concreta do crime e no modus operandi do paciente, acusado de matar, com demais corréus, as vítimas (pai e filho) com extrema crueldade, por meio de golpes de facão. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, por si sós, conduzir à revogação da prisão preventiva. 4. Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. 5. Ordem denegada. (HC 437813/SP HABEAS CORPUS 2018/0039224-4. RELATOR MIN. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. ÓRGÃO JULGADOR: T6 – SEXTA TURMA. DATA DO JULGAMENTO 04/09/2018).

Ademais, conforme se observa no sistema e-Jud, os acusados possuem vários registros criminais, inclusive por crimes contra a vida e crimes relacionados ao tráfico de drogas, o que por si demonstra a necessidade da custódia cautelar dos mesmos como forma de garantir a ordem pública, uma vez que o crime de homicídio ora em apuração está relacionado com a disputa pelo domínio do tráfico de drogas.

Dessa forma, tenho que as medidas cautelares de natureza pessoal previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se afiguram insuficientes para a garantia da ordem pública, de modo que a prisão preventiva dos acusados é medida de rigor para esse fim.

Pelo exposto, mantenho o decreto de prisão preventiva dos acusados.

DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o acusado LUCAS EDUARDO GONÇALVES DOS SANTOS, FELIPE BERNARDO VALADARES, MAGNO VITOR FERREIRA SILVA, já qualificados nos autos, para que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri como incursos no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal; e no artigo 244-B, §2º, da lei 8.069/90, por 03 (três) vezes (em relação aos adolescentes Leonardo Dias Fontes, Mateus Ferreira dos Reis Cardoso e Mateus Dias de Barros). [...].

Por oportuno, cabe destacar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Senão, vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. DISPARO CONTRA POLICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do Recorrente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão cautelar como garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, pois, portando uma arma artesanal de grosso calibre, os Acusados, com animus necandi, teriam efetuado um disparo de arma de fogo contra policiais militares em serviço, a fim de evitar a abordagem policial. Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do Acusado e revelam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, “[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...]” (HC 176.559 AGR, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020). [...]. (STJ; RHC 162.799; Proc. 2022/0089802-0; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 02/08/2022; DJE 12/08/2022)

Nessa quadra, saliento que os elementos até agora reunidos indicam que o crime “
[...] ocorreu devido a rivalidade no tráfico de drogas, vez que os denunciados pertenciam a um grupo de traficantes de drogas do bairro Castelo Branco que era rival do grupo que traficantes de drogas do bairro Rio Marinho. [...].
”, que “
[...] os denunciados surpreenderam a vítima no momento em que estava na rua do bairro Castelo Branco, quando então foi levada para um lugar ermo, onde foi agredida e atingida por disparo de arma de fogo, não podendo esboçar qualquer chance defensiva ao ataque. [...].
”, e ainda, que “
[...] a vítima teria sido executada pelo simples de residir no bairro Rio Marinho e ter ido a uma festa realizada no bairro rival (Castelo Branco) e ter informado que possuía parentesco com o chefe do tráfico do bairro onde residia. [...].
”, conforme delineado na sentença de pronúncia (id 3318247), e nas decisões que mantiveram a segregação cautelar do ora paciente, acostadas nos ids 3318175 e 3318234.

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do ora paciente, visando resguardar a ordem pública, mostra-se necessária como forma de acautelamento do meio social, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado pelo paciente.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi corretamente decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, tais como indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Assim, ao menos neste momento embrionário, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar.

Não obstante, é imperioso consignar que as matérias veiculadas no presente habeas corpus serão devidamente analisadas quando da apreciação do mérito, oportunizando um aprofundamento maior, que é impossibilitado em sede de apreciação de liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
. [...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça:

Emerge dos documentos acostados aos autos, que o paciente é acusado, juntamente com dois comparsas maiores de idade, de terem na companhia de três adolescentes, terem efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Thaywan Damascena, que teria ido a uma festa em Castelo Branco, Cariacica, mesmo sendo moradora do bairro Rio Marinho, cujo movimento do tráfico de drogas, estava em guerra com os responsáveis pelo tráfico de drogas do bairro Castelo Branco.

As alegações finais relativas à primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri já foi encerrado, sendo que testemunhas confirmaram os fatos delitivos.

Nessa toada, os requisitos para a manutenção da prisão preventiva estão plenamente atendidos e, portanto, não há constrangimento ilegal a ser sanado.

Já em relação ao
periculum libertatis
, da mais perfunctória análise, verifica-se que as razões invocadas pelo MM. Juiz de Direito a quo são suficientes e adequadas ao respaldo das medidas, tendo como principal objetivo garantir a ordem pública, porquanto evidente a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente, já que reconhecidamente o mesmo é tido como Chefe do tráfico de drogas no bairro Castelo Branco, e o homicídio deu-se em razão de disputa entre bairros rivais, tendo como pano de fundo a mercancia ilícita de entorpecentes.

Confira-se, a propósito:

HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. CONTEMPORANIEDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
Presente o fummus comissi delict, a custódia se justifica para garantia da ordem pública, ante a gravidade em concreto do delito praticado, à luz do dia, com disparos de muitos tiros, para garantir hegemonia na venda de drogas e, além disso, a periculosidade do agente, jã que condenado e responde a outro processo em Cariacica-ES, ambos pela prática do crime de tráfico de drogas, havendo sério risco de reiteração delitiva.
2. A alegação de ausência de contemporaneidade tem lugar quando a medida extrema é adotada a destempo, o que não se observa no caso, já que esta fora decretada na época dos fatos narrados. 3. Condições pessoais favoráveis, que sequer foram demonstradas, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva se estiverem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Incabível a imposição de medida cautelar alternativa à prisão, pois estas, pelas razões expostas, mostram-se insuficientes e inadequadas à prevenção e à repressão do crime. 4. O processo trata de fatos ocorridos em junho de 2020, durante um dos ápices da pandemia da COVID-19, quando houve a suspensão as atividades presenciais. Não se pode olvidar que os autos tratam de dois crimes de homicídio (um tentado e um consumado) com a presença de três réus reincidentes em contexto de guerra pelo tráfico de drogas, com advogados distintos e pedido de revogação de prisão preventiva, o que, por si só, já justifica o elastecimento do trâmite processal, não havendo descaso injustificado do Juízo ou ato abusivo da acusação. 5. Ordem denegada. (TJES; HC 0025962-94.2021.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022) (grifo nosso).

Em verdade, impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por esse Sodalício: [...]

Assim, impõe-se concluir que a manutenção da questionada prisão se justifica, porquanto demonstrada a necessidade de subtrair do paciente sua liberdade, em face da garantia da ordem pública, não merecendo o decreto constritivo, pois, qualquer reparo. [...].

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL, E 03 (TRÊS) VEZES DO ARTIGO 244-B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL
–
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO PREVENTIVA – REQU
I
SITOS DO
S
ARTIGO
S
312 E 313, INCISO I,
AMBOS DO CÓ
DIGO DE PROCESSO PENAL –
ORDEM DENEGADA.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta do suposto delito, e o
modus operandi
utilizado, decorrente da forma implementada para a prática delituosa sob apuração, além da periculosidade do agente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que “
[...]
Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, ‘[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...]’ (HC 176.559 AGR, Rel. Ministro Luiz FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020). [...]. (STJ; RHC 162.799; Proc. 2022/0089802-0; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 02/08/2022; DJE 12/08/2022)”
. 3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.